Tribunal: TJSP
Processo: 2186957-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de existência de omissão no v. acórdão – Posterior desistência dos presentes embargos de declaração pelos embargantes – Desistência homologada, nos termos do art. 998 do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não conhecidos.